Tribunal: TJSP
Processo: 2034753-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS – Honorários periciais – Arbitramento excessivo configurado (um salário mínimo) – Perícia contábil sem complexidade, exigindo cálculos simples – Redução – Necessidade – Fixação em R$ 370,00, nos termos da Resolução no 232/2016 do CNJ – Valor que remunera adequadamente o trabalho do perito – Jurisprudência da 16a e da 17a Câmaras de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS – Honorários periciais – Arbitramento excessivo configurado (um salário mínimo) – Perícia contábil sem complexidade, exigindo cálculos simples – Redução – Necessidade – Fixação em R$ 370,00, nos termos da Resolução no 232/2016 do CNJ – Valor que remunera adequadamente o trabalho do perito – Jurisprudência da 16a e da 17a Câmaras de Direito Público, com competência especializada em demandas acidentárias.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034753-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ALVIMAR
DE JESUS ALVES DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034753-51.2020.8.26.0000 -Voto no 30.952
2
Voto no 30.952
Agravo de instrumento no 2034753-51.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: ALVIMAR DE JESUS ALVES DA CRUZ
Origem: 3a VARA CÍVEL DE FRANCA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
contra o INSS
Honorários periciais
Arbitramento
excessivo configurado (um salário mínimo)
Perícia
contábil sem complexidade, exigindo cálculos simples
Redução Necessidade Fixação em R$ 370,00, nos termos
da Resolução no 232/2016 do CNJ Valor que remunera
adequadamente o trabalho do perito Jurisprudência da 16a
e da 17a Câmaras de Direito Público, com competência
especializada em demandas acidentárias.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão
que, no cumprimento de sentença em ação acidentária movida por ALVIMAR DE
JESUS ALVES DA CRUZ, arbitrou os honorários da perícia contábil em quantia
equivalente a um salário mínimo.
O agravante alega ser excessivo aludido valor, pedindo a redução para os
parâmetros estabelecidos na Resolução no 232/2016 do CNJ.
Antecipei os efeitos da tutela recursal e reduzi os honorários periciais
para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução no 232/2016, do
Egrégio Conselho Nacional de Justiça (cf. fls. 73/74).
Não foi oferecida resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034753-51.2020.8.26.0000 -Voto no 30.952
3
Normativo.
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
A quantia estabelecida para a remuneração do perito é de fato excessiva,
considerando que a conferência do cálculo é simples e não requer contas complexas,
até mesmo pelos limites da divergência, conforme a impugnação da autarquia: data
de início do benefício e taxa dos juros moratórios (fls. 18).
Como já decidiu esta 17a Câmara de Direito Público:
“Verifica-se que a matéria não envolve elevada complexidade.
A reforçar tal fundamento, esclareça-se que o mérito da demanda é
matéria bastante cotidiana nas execuções acidentárias, sendo fato que,
na maioria dos casos que se apresentam perante esta Egrégia Câmara,
tais cálculos são elaborados pelas partes ou contador do juízo.
Por tais razões, o valor arbitrado para realização do trabalho realmente
é excessivo, ainda mais se comparado àqueles previstos na Resolução
232/2016 do CNJ.
Imperioso anotar que “na fixação dos honorários do perito, o juiz deve
considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a
complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a
realização do trabalho (RT 826/302).” (NEGRÃO, Theotonio et al.
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 48a Edição,
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 490)”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2072831-17.2020.8.26.0000; Relator
Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
de Lençóis Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de
Registro: 12/06/2020)
(os destaques são meus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034753-51.2020.8.26.0000 -Voto no 30.952
4
No mesmo sentido, registro outros precedentes desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que determinou a realização de perícia contábil e arbitrou os
honorários em R$ 950,00. Ausência de fundamentação quanto ao valor
arbitrado. Cálculos de baixa complexidade. Honorários periciais que
devem observar o disposto na Resolução 232/2016 do Conselho
Nacional de Justiça. Recurso parcialmente providos para arbitrar os
honorários periciais em R$ 370,00.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250909-04.2018.8.26.0000; Relator
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 1a. Vara de Acidentes do Trabalho; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
Benefício acidentário autarquia fase de liquidação apontamento de
alteração do critério para o custeio da despesa com perícia judicial e
necessidade
de
redução
do
valor
fixado

sedimentada
a
responsabilidade do INSS no pagamento da despesa e constatação da
necessidade da redução do montante pleiteado uma vez ausente
fundamentação a ensejar a majoração inteligência do art. 2 e §§ 2o, 3o
e 4o da Resolução no 232/16 Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126429-17.2019.8.26.0000; Relator
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Franca - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data
de Registro: 28/11/2019)
Agravo de Instrumento - Acidente do Trabalho - Honorários do perito
contábil - Pretensão de redução do valor arbitrado - Valor QUE SE
MOSTRA excessivo FIXAÇÃO EM R$ 370,00 (RESOLUÇÃ No 232 DO
CNJ) - MONTANTE QUE REMUNERA CONDIGNAMENTE O
PROFISSIONAL. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034753-51.2020.8.26.0000 -Voto no 30.952
5
(TJSP; Agravo de Instrumento 9065034-85.2008.8.26.0000; Relator
João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro de Piracicaba - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019;
Data de Registro: 09/10/2019)
Agravo de instrumento Perícia contábil Apuração do quantum devido
Ausência de complexidade Necessidade de mero cálculo aritmético
Inteligência do art. 7o da Resolução do CNJ Valor arbitrado em R$
350,00.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225955-59.2016.8.26.0000; de minha
relatoria; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de
Registro: 16/08/2018)
Assim, confirmo a liminar concedida neste agravo e reduzo os honorários
periciais para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), conforme os parâmetros da
Resolução no 232/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator